Tribunal: TJMT
Processo: 1005430-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005430-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI - CPF: 002.052.068-91 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS –
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO PRESUMIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ – RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DA AÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG).

A postergação das custas judiciais para o final do processo, ainda que possível, é medida excepcional, devendo ser deferida apenas quando demonstrada inequívoca impossibilidade financeira da
parte.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES DE CEREAIS EIRELI
contra a decisão de ID.
205131691
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
n
os
Embargos à Execução n.
1009668-78.2023.8.11.0037
, que move em desfavor de
ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI
,

e que determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito sem resolução de mérito
, facultando o parcelamento em até 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.

Em síntese, sustenta
a
agravante que
se encontra

em estado de hipossuficiência financeira, não dispondo de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção suas atividades comerciais.

Afirma estar em grave crise financeira, agravada pelo indeferimento do pedido de recuperação
anteriormente pleiteado, fato que ensejou o bloqueio de parte de seu patrimônio e documentos bancários
e influiu diretamente na operação de suas atividades, afirmando ter faturamento nulo no ano de 2023.

Por fim, aduz que
,
na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando
, no mérito, pelo provimento do presente recurso, com
a
consequente concessão da benesse da gratuidade de justiça.
Subsidiariamente, pleiteia pelo pagamento das custas apenas ao final do processo.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
205503191
, que determinou
à
agravante a juntada de documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica.

Em atenção à determinação supra, a
agravante manifestou-se em ID. 207422651, juntando documentação requerida.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID.
205957727
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID. 207460699).

Custas recursais recolhidas (ID. 205342177).

É
o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Importante ressaltar que a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não se estende à pessoa jurídica, devendo o benefício ser negado, à mingua de comprovação.

É o que diz a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012) -
g.n
.

Assim, para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, é imprescindível que esta demonstre, de maneira cabal, a hipossuficiência de recursos financeiros que impeçam o pagamento de custas judiciais e honorários.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E
535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOLEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I – [...] IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica)
no momento em que
formulado o correspondente pedido.

V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII – [...] VIII - Agravo Interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021,
DJe
25/08/2021) –
g.n
.

No caso em tela, nota-se que a parte agravada não juntou aos autos documentos que comprovassem, de maneira inequívoca, sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés,
conforme se extrai do balanço patrimonial acostado sob ID. 205134655, p. 65, a empresa agravante con
tava, em
dezembro de 2022, com ativo no importe de R$ 158.718.139,60 (cento e cinquenta e oito milhões, setecentos e dezoito mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos)
, além de patrimônio imobilizado no valor de R$ 36.668.715,77 (trinta e seis milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e quinze
reais e setenta e sete centavos) e R$ 2.292.043,31 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil e quarenta e três reais e trinta e um centavos) em veículos
.

Verifica-se, ainda,
que, no presente caso, o valor da causa (Embargos à Execução) é expressivo, ou seja, de R$
1.347.990,00 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa reais
), na qual a parte agravante é executada pelo inadimplemento d
e um
contrato de compra e venda de soja.

Ainda, conforme Relatório de Situação Cadastral de ID. 205131685, infere-se que a empresa agravante está ativa, contando com capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, indicando liquidez suficiente a custear o pagamento das despesas processuais.

Não obstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa agravante, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de
justiça
, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

Com efeito, ressalte-se que a simples dúvida a respeito da hipossuficiência econômica para adimplir custas processuais é motivo para o indeferimento do benefício da justiça gratuita de pessoa jurídica, vez que esta não possui a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

Sobre o tema
,
colaciono entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO –
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA DE JUDICIÁRIA POSTULADA – PESSOA FÍSICA – EMPRESAS DE GRUPO ECONÔMICO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.” (
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021).
O fato de as recorrentes se encontrarem em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

(TJ-MT 00139255520158110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022) –
g .
n.

E julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ.
PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção.

EREsp
1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial,
DJe
14.9.2009. 2.
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1682102 RS 2017/0142989-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2017) – g.

Por fim, considerando o valor atribuído à causa, de acordo com simulação realizada no site deste E. Tribunal de Justiça, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no montante de R$ 2
6.959,80 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta
centavos).

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea,
mantenho
à parte agravante a faculdade de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme disposto no artigo 98, §6º, do CPC/2015, que diz:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, entendo adequada tal solução, tendo em vista que não onerará a parte recorrente a ponto de prejudicar a manutenção de suas atividades ou impedi-la no acesso à justiça.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do pagamento das custas e honorários apenas ao final do processo, é cediço que, apesar de possível, a postergação é medida excepcional, sendo deferida apenas nos casos em que a parte comprove estar momentaneamente impossibilitada de adimplir com as custas processuais.

No caso em comento, nota-se que tal pedido também não merece guarida, vez que a agravante não logrou êxito em comprovar a vulnerabilidade econômica que autorizasse a concessão do benefício da justiça gratuita e nem a impossibilidade momentânea de pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento,
mantendo à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT.

Nego,
ainda
, a postergação do pagamento das custas para o final do processo.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024